Tribunal: STF
Processo: Pet 13217
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    FUAD JORGE NOMAN FILHO, Prefeito de Belo Horizonte/MG, ofereceu queixa-crime contra DUDA SALABERT ROSA, Deputada Federal, pela suposta prática do crime previsto no art. 138, c/c art. 141, II e III, ambos do Código Penal, por duas vezes. 



    Narra que, durante debate promovido pela TV Alterosa entre candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte/MG, ocorrido no dia 11/09/2024, a querelada, uma das candidatas ao cargo, dirigiu ataques ao Prefeito (querelante), que disputava a reeleição e não compareceu ao evento, imputando-lhe falsamente fatos definidos como crimes. 



    A 4ª Vara Criminal de Belo Horizonte/MG determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral e, na sequência, o querelante requereu a desistência da ação.



    O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais não conheceu do pedido e deliberou pelo encaminhamento do feito ao Supremo Tribunal Federal, em virtude da imputação formulada contra a referida autoridade detentora de foro. 



    O Ministério Público Federal requer a devolução dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a competência para o processamento e julgamento de inquéritos e ações penais por prerrogativa de função, “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (AP 937 QO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Segundo o Ministério Público Federal: 



    “(...)



    No caso, as supostas ofensas a que se referem os autos foram proferidas em debate organizado por emissora de TV entre candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, durante a última campanha eleitoral, sem nenhuma pertinência com o exercício do cargo titularizado pela querelada. Daí não se reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal. 



    Nessas condições, o Ministério Público Federal requer a devolução dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.” (e-doc. 25)



    De fato, as ofensas imputadas ao querelado foram proferidas em debate promovido por emissora de TV entre candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, durante a última campanha eleitoral, sem qualquer relação com exercício do cargo ocupado pela querelada.



    Forçoso é reconhecer, portanto, a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente queixa-crime.



    Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Federal, ausente a competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais.



    Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente